Tribunal: STF
Processo: HC 254180
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Prado Teixeira, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.074.356/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto).



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 66 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, 2º§-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP.



    Alega o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 11/2/2022. Defende existir excesso de prazo na prisão e manifesta ilegalidade, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso especial, mantém o paciente preso aguardando o julgamento definitivo da ação penal. 



    Salienta que interpôs agravo regimental naquela Corte.



    Requer-se, ao final, 



    “a) Liminarmente, seja imediatamente concedida a liberdade provisória ao Paciente, em razão do flagrante excesso de prazo da prisão preventiva, que já ultrapassou o tempo razoável para o julgamento definitivo do caso, sem que haja justificativas plausíveis para a demora excessiva; 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo o constrangimento ilegal e determinando a liberdade do Paciente para que aguarde o trâmite final da ação penal; 



    c) Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 253.013/SP), com idênticos pedidos e causas de pedir. 



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)  



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal “para impedir que novas infrações ocorram, e por conveniência da instrução criminal, pois em liberdade poderá ameaçar vítima e testemunhas” (edoc. 3, p. 35). 



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, notadamente as peculiaridades do caso em exame (diversos réus), não há se falar em desídia que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.    



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente